Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento patrocinado por MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA e VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TERTEZA MAMEDE GOMES DA SILVA em face de decisão interlocutória do Juiz de Direito da 2a. Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital que, de ofício deu por citadas na pessoa de seu advogado, nos autos de execução que lhe promove o BANCO DA AMAZONIA S/A. Discorda da decisão que as considerou citadas no processo de execução em apreço e, desta forma, postulando pela aplicação de nulidade da execução, nos moldes do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Constam dos autos, a rigor de decisão proferida em data de 22/0-5/2019 (ID-61819486), que, em julgamento feito perante a 3a. Câmara Cível, quando do julgamento dos embargos de declaração, processo de n. 1009634-93.2019.8.11.0000, os embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, onde restou consignado o seguinte: conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, devendo ser recebida a exceção de pré-executividade, anulando os atos processuais desde o recebimento da ação. Constata-se, posteriormente, que a situação foi levada ao conhecimento do colendo STJ e, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.833.376-MT, na relatoria do Ministro MARCO BUZZI, o recurso não foi conhecido e, desta forma, restou hígida a decisão deste Tribunal, consolidada no RAI acima mencionado.
Quanto o bastante.
Estão presentes os elementos formais para a admissão do recurso de agravo de instrumento, na dicção do parágrafo único, do art. 1.015 do CPC e dele conheço.
Concedo efeito suspensivo da decisão objurgada até que esta questão seja dirimida pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício, ante os relevantes motivos trazidos pelas agravantes.
É que, com o desprovimento do recurso especial n. 1.833.276-MT, permaneceu hígida a decisão da 3a. Câmara Cível deste Tribunal, a rigor do decidido no RAI 1009634-93.2019.8.11.0000, cujo relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. E, na leitura da parte final daquele voto restou claro que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos. Desta forma, se todo o andamento do processo foi anulado, em tese, deve ser recebida tão somente a execução e proceder a citação dos devedores e não do advogado constituído.
Forte nos argumentos acima suspendo, portanto, o andamento do processo de execução até que o mérito recursal quer por decisão monocrática (se for o caso), quer por decisão do colegiado, seja apreciado, a tempo, forma, modo.
Para os fins pertinentes, dê ciência desta decisão ao ilustre magistrado prolator da decisão invectivada, para conhecimento e fins pertinentes. Requisito informações, assinalando o prazo de 10 dias para o ato.
Intime-se o BANCO DA AMAZONIA S/A, via de seu ilustre patrono, querendo, responder, no prazo legal.
Formalizado o recurso, volvam-me os autos para seu impulso regular.
Intime-se. Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).